Tribunal: TJSP
Processo: 1005577-30.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Plano de saúde. Cobertura de tratamento. Exame denominado de Symphony (Mammaprint). Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Rol da ANS que prevê cobertura mínima e não pode ser utilizado para excluir tratamento expressamente indicado pelo médico, ainda que em caráter experimental. Operadora de saúde responsável pelo custeio das despesas de assistência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Plano de saúde. Cobertura de tratamento. Exame denominado de Symphony (Mammaprint). Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Rol da ANS que prevê cobertura mínima e não pode ser utilizado para excluir tratamento expressamente indicado pelo médico, ainda que em caráter experimental. Operadora de saúde responsável pelo custeio das despesas de assistência médica em razão da abusividade da recusa de cobertura. Sentença mantida. Recurso desprovido.